Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703925-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA EMBARGADO: ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. 1 – Retifique-se a autuação para constar como embargantes VESTCON Editora Ltda., Norma Suely Alcântara Prego e Ernani Filgueiras Pimentel. 2 – Tendo em vista a pretensão dos Embargantes em conferir efeito infringente aos embargos declaratórios, intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 15 de junho de 2020 18:31:45. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator